Tribunal: STF
Processo: RE 107359
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-22
Data de publicação: 1985-10-22

Ementa:
ICM - Isenção - Creditamento. Mercadorias importadas para utilização como matéria-prima, pelo importador, em processo de industrialização.
Correção monetária do creditamento, a partir da Lei 6.899/81.
Precedente da Corte.
Recurso Extraordinário não conhecido.